Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-87.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026514-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), FRANCISCO MACEDO DA SILVA - CPF: 203.850.561-68 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REPARAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS

DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

Carece de interesse recursal quanto a limitação das astreintes, uma vez que a decisão agravada estabeleceu o valor da causa como limite.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026514-87.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE GUIRATINGA

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: FRANCISCO MACEDO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BMG S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Dano Moral (autos n. 1000914-53.2023.8.11.0036), em que deferiu a liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida sem que existisse prova inequívoca das alegações do autor ora agravado ou mesmo urgência.

Assevera que não foi estabelecido um prazo razoável para o cumprimento da decisão, e no caso para o cumprimento da determinação judicial, o agravante depende do órgão responsável pelo pagamento da remuneração do agravado.

Aduz ser incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando há a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Alega que o valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) diário supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 (trinta) dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.

Argumenta que o valor da multa é excessivo, devendo ser revisto.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

E no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 189662162)

Liminar indeferida.(id. 192470159)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito, Aroldo José Zonta Burgarelli. (id. 192956675)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 196666163)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravado ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Dano Moral (autos n. 1000914-53.2023.8.11.0036), contra o agravante,
BANCO DO BMG S.A.,
tendo o

Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, deferido a liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante pretende reformar referida decisão, sob os argumentos de que o agravado não preencheu os requisitos necessários, o valor se mostra excessivo e que não foi delimitado um prazo para o cumprimento da obrigação.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

DO PEDIDO LIMINAR.

Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final, segundo estabelece o art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam,
o fumus boni iuris e o periculum in mora
, noto pertinente o
DEFERIMENTO
deles, uma vez que, com base em cognição sumária, observa-se que os mencionados requisitos estão presentes neste caso concreto.

Compulsando a petição inicial e os documentos acostados, observa-se que o questionamento da parte autora reside na cobrança indevida de faturas de cartão de crédito que alega jamais ter solicitado, bem como aduz nunca o ter utilizado.

Incialmente, verifica-se a plena configuração do
periculum in mora
, tendo em vista que o desconto mensal de parcelas, em tese, indevidas, diretamente na folha de pagamentos de benefícios previdenciários, impõe a qualquer pessoa, restrições em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso alimentação, saúde, moradia, lazer, etc.

Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ver descontados proventos de forma irregular, seja porque jamais contratam o serviço cobrado, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em eventual atraso.

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado.

Nesse sentido,
a priori
, percebe-se que o requerido vem realizando descontos mensais diretamente na folha de pagamentos do requerente, por uma dívida, proveniente de uma relação contratual, em que a sua legitimidade, licitude e valor ainda são objetos de discussão judicialmente.

Assim, resto convicto, que neste momento processual não há motivos plausíveis para que a parte autora seja obrigada a arcar com os encargos provenientes de descontos mensais até que os fatos sejam esclarecidos, pois, facilmente, por ser um por conta do risco dela sofrer danos irreparáveis.

Portanto, presentes os requisitos, a concessão da liminar requerida na petição inicial é medida que se impõe, principalmente, por este Juízo não vislumbrar perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão para a parte requerida (art. 300, §3º, do Novo CPC).

Decido.

Diante do exposto,
DEFIRO EM PARTE OS PEDIDOS LIMINARES
expostos na petição inicial, aduzidos pela parte autora
FRANCISCO MACEDO DA SILVA
, para isso:

1) DEFIRO
a gratuidade da justiça.

2) DETERMINO
a

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consumidora, incumbindo aos requeridos
BANCO SANTANDER S.A
,
BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BMG S.A
o ônus de provar a licitude, regularidade e vencimento dos contratos em comento sob nº 104125744, 117753130, 124577853, 932221673, 959995319, 963061343, 980940743, 980940770981294904 e 982518580, que resulta nos descontos mensais diretamente na folha de pagamentos da parte requerente, inclusive exibindo os referidos contratos nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3) DETERMINO
, até o final do trâmite processual, a abstenção dos descontos na folha de pagamento de benefício previdenciário em nome da parte autora
FRANCISCO MACEDO DA SILVA
, referente aos contratos em comento de nºs 104125744, 117753130, 124577853, 932221673, 959995319, 963061343, 980940743, 980940770981294904 e 982518580.

(...)”

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Nesse sentido:

“(...)

4. A multa diária por descumprimento de condenação à obrigação de fazer ou não fazer é meio coercitivo, que visa combater o desrespeito à ordem judicial pela parte destinatária do mandamento.(...)”
(AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao valor da multa e a limitação, tem-se que a decisão agravada fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), não merece reparos, pois se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial. Já a limitação, foi estipulado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo assim, no que tange ao limite, carece de interesse recursal o agravante.

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação porque
possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS, não se sustenta, uma vez que cabe somente ao agravante, a suspensão dos descontos do empréstimo, já a comunicação ao INSS seria apenas a título de informação.

Além disso, a impossibilidade de cumprimento em razão de fatores alheios à vontade do agravante, não se equipara ao descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024